Tribunal: TJSP
Processo: 0003549-84.2023.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso do Ministério Público. Penas restritivas de direitos convertidas em pena privativa de liberdade. Imposição do regime fechado. Impossibilidade. Correta manutenção do regime aberto estabelecido na sentença penal condenatória. Regressão que representaria indevida dupla punição. Pretendida alteração das condições para cumprimento do regime aberto. Adição de condição

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso do Ministério Público. Penas restritivas de direitos convertidas em pena privativa de liberdade. Imposição do regime fechado. Impossibilidade. Correta manutenção do regime aberto estabelecido na sentença penal condenatória. Regressão que representaria indevida dupla punição. Pretendida alteração das condições para cumprimento do regime aberto. Adição de condição especial. Viabilidade. Medida respaldada pelos arts. 115 e 116 da LEP. Agravo parcialmente provido para acrescentar, como condição especial a ser observada pela agravada, a obrigação de manter atualizado o seu endereço e demais meios de contato, comunicando ao Juízo eventuais alterações.